Tribunal: TJBA
Processo: 8113351-93.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113351-93.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PARQUE MILENIO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LEANDRO VILASBOAS BORGES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, RAQUEL DOS SANTOS, FABIO RIVELLI, THIAGO MAHFUZ VEZZI, BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS

APELADO: ODINEI BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CYNTHIA BONFIM SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

Direito civil e consumidor. Apelação cível. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização. Promessa de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega da obra superior a seis anos. Culpa exclusiva da incorporadora. Restituição integral dos valores pagos. Comissão de corretagem. Lucros cessantes. Danos morais. Desprovimento

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8113351-93.2020.8.05.0001,
em que figura como apelante
PARQUE MILENIO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e outros (2)

,

e como apelado

ODINEI BARBOSA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA